Tribunal: TJES
Processo: 5008884-85.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008884-85.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: GH ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008884-85.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO:
GH ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

SENTENÇA:
LETICIA NUNES BARRETO

RESUMO DO VOTO: Trata-se de
recurso inominado que visa reformar a sentença que anulou inscrições em dívida ativa e condenou o Município ao pagamento de danos morais. O ente público alega coisa julgada e ausência de dano moral a pessoa jurídica. Contudo, restou comprovado que o Município inscreveu débito com base em valor de ITBI já declarado ilegal em processo anterior, descumprindo ordem judicial. A inscrição indevida obstaculiza a emissão de CND, ferindo a honra objetiva da empresa.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de débitos tributários (ITBI) e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00. O Município havia inscrito em dívida ativa valores baseados em avaliação de imóvel que já fora declarada ilegal em processo anterior (nº 5011723-20.2024.8.08.0024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre litispendência ou ofensa à coisa julgada; e (ii) saber se a inscrição em dívida ativa de valor já reconhecido judicialmente como excessivo gera dano moral à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há litispendência, pois a presente demanda versa sobre o ato administrativo posterior de inscrição em dívida ativa e o dano moral dele decorrente, fatos novos em relação à lide que apenas discutiu a base de cálculo do tributo. 4. O Município, ao ignorar o trânsito em julgado de sentença que determinou a revisão da base de cálculo do ITBI e prosseguir com a cobrança e inscrição do valor integral originário, agiu com ilegalidade manifesta. 5. A inscrição indevida em dívida ativa de pessoa jurídica, especialmente quando impede a obtenção de Certidão Negativa de Débitos (CND) necessária ao exercício da atividade imobiliária, configura dano moral
in re ipsa
por atingir a honra objetiva (Súmula nº 227/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inscrição em dívida ativa baseada em valor tributário já declarado ilegal por decisão judicial transitada em julgado constitui ato ilícito ensejador de dano moral à pessoa jurídica."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CTN, art. 202; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença que declarou a nulidade de inscrições em dívida ativa e o condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais em favor de
GH ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
. Em suas razões, o recorrente sustenta a preliminar de coisa julgada e, no mérito, a inexistência de dano moral à pessoa jurídica, pugnando pela reforma total ou redução do valor. Em contrarrazões, a recorrida demonstra que o Município ignorou sentença anterior que reduzia a base de cálculo do ITBI de R$15.000,00 para R$7.000,00, inscrevendo o valor maior indevidamente.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que em análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade do cancelamento integral dos débitos inscritos em dívida ativa e analisar a configuração do dano moral.

Em análise dos autos, no tocante ao cancelamento dos débitos, sustenta o recorrente que a sentença extrapolou os limites da coisa julgada formada no processo nº 5011723-20.2024.8.08.0024, uma vez que naquela demanda não houve declaração de inexistência do crédito tributário, mas apenas determinação de revisão da base de cálculo.

Contudo, não lhe assiste razão. Explico.

Restou comprovado que o Município, mesmo após decisão judicial transitada em julgado, promoveu a inscrição em dívida ativa utilizando base de cálculo diversa daquela fixada judicialmente, qual seja, valor superior a R$7.000,00 por imóvel. Tal circunstância foi reconhecida na sentença, com fundamento nos próprios documentos apresentados pelo ente público (IDs 68873414, 68873415 e 68873416), que indicam base de cálculo de R$15.000,00 .

Dessa forma, as inscrições em dívida ativa foram constituídas com vício de origem, por afronta direta à coisa julgada, o que compromete a validade dos títulos executivos.

Nessa linha, é correto o entendimento de que a Certidão de Dívida Ativa, uma vez maculada por ilegalidade em seu fundamento constitutivo, não pode ser parcialmente convalidada pelo Poder Judiciário, impondo-se sua anulação integral, sem prejuízo de eventual novo lançamento pelo ente público, observados os parâmetros legais e judiciais.

Quanto ao argumento de ausência de pagamento do tributo, tal circunstância não convalida inscrição realizada com base de cálculo indevida, tampouco autoriza a manutenção de título viciado.

No que se refere ao dano moral, a inscrição indevida em dívida ativa, especialmente quando impede a emissão de certidão negativa de débitos, configura lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, por afetar sua credibilidade perante o mercado e restringir o exercício regular de suas atividades.

No caso concreto, restou demonstrado que a recorrida teve inviabilizada a obtenção de CND, documento essencial à sua atuação no ramo imobiliário, em razão de inscrição indevida decorrente de descumprimento de decisão judicial.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Por fim, quanto ao valor fixado a título de indenização (R$6.000,00), entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da condenação, não comportando redução.

Aplica-se, ao caso, o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)